Tribunal: TJBA
Processo: 0504808-98.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504808-98.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JUCILENE ALMEIDA DE ANDRADE SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera, de modo que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em face deste ente. 2. Contudo, à luz da jurisprudência deste Tribunal, há possibilidade de condenação exclusiva do Município litisconsorte sucumbente. 3. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer. 3. Apelo do Estado provido. Apelo do Município não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504808-98.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUCILENE ALMEIDA DE ANDRADE SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E PROVER O RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO DO MUNICIPIO DE ITABUNA , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora